Tribunal: TJDFT
Processo: 0725494-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725494-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITIELLO &amp; ROMANO IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA AGRAVADO: DIANA NIZAM SALAM - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITIELLO &amp; ROMANO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0034718-97.2013.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de DIANA NIZAM SALAM - EPP, entre outros temas, indeferiu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação à empresa THANI SLAMA EIRELI – ME, ora Agravada. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte exequente requer ao ID 90250586 a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, buscando, em última instância, alcançar os bens das sócias Thani Slama e Diana Nizam Salam e da empresa Thani Slama EIRELI ME (SAHARA Marmoraria). Intimada, a parte executada se manifestou ao ID 92579168, alegando que as empresas DIANA NIZAM SALAM - EPP, executada, e Thani Slama EIRELI ME (SAHARA Marmoraria) não têm qualquer ligação, não se podendo presumir a sucessão irregular de empresas porque as empresas funcionaram ou funcionam no mesmo endereço e exploram a mesma atividade econômica. É o breve relatório. Decido. No tocante à empresa Thani Slama EIRELI ME, tendo em vista os argumentos apresentados pelo credor e os documentos trazidos aos autos, observa-se a ocorrência de trespasse irregular, descrito no art. 1.146 do CC. Na sucessão de empresas, conforme definido no referido dispositivo legal, ‘o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento’. Nesse caso, então, a responsabilidade é pessoal e direta do adquirente, independentemente de qualquer consideração sobre desconsideração da personalidade jurídica. Nesse panorama, é cabível a inclusão da pessoa jurídica que sucede irregularmente a executada originária, desde que a empresa assuma as atividades da outra, no mesmo endereço, valendo-se da mesma estrutura/estabelecimento, dos mesmos funcionários e, em geral, possuindo os mesmos sócios ou pessoas a eles ligadas, de modo que a empresa sucessora é responsabilizada solidariamente pelas obrigações da sucedida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IRREGULARIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caracterizada a ocorrência da sucessão empresarial irregular diante de elementos identificadores da continuidade da exploração da mesma atividade econômica e no mesmo endereço. 2. A empresa sucessora deve ser incluída no polo passivo da Execução para responder pelas obrigações inadimplidas pela empresa sucedida. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(Acórdão n.1101473, 07020168420188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 29/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da documentação juntada aos autos extrai-se que a Thani Slama EIRELI ME explora a mesma atividade econômica no mesmo local da devedora originária, ora executada (ID 90250589). Apesar do esforço argumentativo da parte executada, a situação fática dos presentes autos enquadra-se no entendimento deste Tribunal como caracterizadora de sucessão empresarial irregular. Assim, é o caso de se reconhecer a sucessão empresarial irregular entre a DIANA NIZAM SALAM - EPP e Thani Slama EIRELI ME, o que autoriza a inclusão desta última no polo passivo da presente demanda. Defiro, portanto, a inclusão de Thani Slama EIRELI ME, CNPJ 15.443.478/0001-63 no polo passivo da demanda. Retifique-se a autuação. Expeça-se mandado de citação, penhora, avaliação e intimação em nome da referida empresa, no endereço ST SGCV - Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos - LOJA 210, PARTE A, LOTE 22, Zona Industrial (Guará). Ainda, com fundamento no art. 133 do CPC, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tão somente da executada DIANA NIZAM SALAM - EPP. Por conseguinte, suspendo o curso da execução, conforme disposto no §3o do art. 134 do CPC. Cadastrem-se no sistema PJE a sócia indicada ao ID 90250586. Após, cite-se a sócia da pessoa jurídica executada por meio de AR, para se manifestar, bem como para requererem as provas cabíveis, nos termos do art. 135 do CPC.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma, diante do conjunto probatório apresentado, está devidamente demonstrado que “há confusão patrimonial e desvio de finalidade, existente entre a devedora, a empresa THANI SLAMA EIRELI - ME e a sócia oculta THANI SLAMA.” (Num. 27968392 - Pág. 4). Entende a Recorrente que, “sob a égide do art. 50 do CC há todos os pressupostos necessários para decretação da desconsideração da personalidade jurídica da Executada, alcançando também o patrimônio da sócia oculta THANI SLAMA” (Num. 27968392 - Pág. 5). Diz que “Não faz sentido algum proceder a desconsideração da personalidade jurídica de persona que já integra o polo passivo da demanda!” (Num. 27968392 - Pág. 5). Ressalta a Agravante que sua pretensão consiste na “extensão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica à THANI SLAMA e DIANA NIZAM SALAM” (Num. 27968392 - Pág. 6). Pede o provimento do recurso para o fim de “deferir a desconsideração da personalidade jurídica aos presentes autos em face de THANI SLAMA (CPF no 666.571.131-53 - endereço ST SGCV - ST GARAGENS E CONCES DE VEICULOS, s/n - LOJA 210 PARTE A LOTE 22), e DIANA NIZAM SALAM (CPF: 005.854.801-76 - endereço ST SGCV - ST GARAGENS E CONCES DE VEICULOS, s/n - LOJA 210 PARTE A LOTE 22) e não em face de DIANA NIZAM SALAM – EPP, que já integra o polo passivo desta demanda ” (Num. 27968392 - Pág. 6/7). Preparo regular (Num. 27970414 e 27970415). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Há que se formularem algumas considerações acerca do objeto do presente recurso. Em primeiro lugar, deve ser esclarecido que a decisão agravada diz respeito à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade (art. 133 do CPC), de modo que não guarda pertinência com o Feito originário o pedido recursal da Recorrente de deferimento da própria desconsideração. Deve ser ressaltado também que na decisão agravada foi deferida a instauração do incidente quanto à Devedora DIANA NIZAM SALAM – EPP, de modo a que, uma vez acolhido o incidente, seja incluída no polo passivo da Execução a sócia DIANA NIZAM SALAM. Assim, quanto ao ponto, não há interesse recursal da Agravante, devendo a referida pessoa jurídica ser excluída do polo passivo do presente recurso. Tendo em vista o que é possível extrair das razões recursais, a irresignação da Agravante volta-se contra o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração quanto à empresa THANI SLAMA EIRELI, recém incluída no Feito, de modo a viabilizar a inclusão no polo passivo da Execução da sócia THANI SLAMA. Feitas essas ressalvas e considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. À Secretaria para corrigir o polo passivo do recurso, de modo a excluir DIANA NIZAM SALAM – EPP e incluir THANI SLAMA EIRELI, ora Agravada. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 09 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador